Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-55.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Financiamento de veículo – Sentença que indeferiu a petição inicial - Apelação da Autora - Notificação encaminhada ao endereço previsto no contrato – Anotação "mudou-se" no aviso de recebimento que não afasta a validade da missiva, em razão da inobservância da obrigação do devedor em manter seu cadastro atualizado – Precedentes do TJSP e STJ – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Financiamento de veículo – Sentença que indeferiu a petição inicial - Apelação da Autora - Notificação encaminhada ao endereço previsto no contrato – Anotação "mudou-se" no aviso de recebimento que não afasta a validade da missiva, em razão da inobservância da obrigação do devedor em manter seu cadastro atualizado – Precedentes do TJSP e STJ – Sentença anulada – Remessa dos autos à origem para prosseguimento do feito.